Tribunal: TJDFT
Processo: 0756092-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0756092-39.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: VERA LUCIA ORTEGA DE MORAIS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A, ora recorrente, perante a decisão que não conheceu recurso inominado por intempestividade. Assiste razão ao embargante. No caso, a intimação dos patronos acerca da prolação da r. sentença ocorreu via sistema, com o respectivo registro de ciência. Sobre o tema, nos termos do caput do artigo 270 do Código de Processo Civil (CPC), “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico na forma da lei” e, conforme o artigo 272 do mesmo Código, “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. A Lei 11.419/2006 dispõe sobre a informatização do processo judicial: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o. Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o. A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Além disso, ao BRB BANCO DE BRASILIA S.A, enquadra-se no disposto nos § 1o do artigo 246 do CPC, devendo manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, as quais serão feitas, preferencialmente, por esse meio. A fim de regulamentar o cadastramento de pessoas jurídicas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a Corregedoria deste egrégio Tribunal editou a Portaria GC n. 160/2017 nos seguintes termos: Art. 5o. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o. Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Logo, efetivado o respectivo cadastro no sistema PJe, as intimações ocorrem exclusivamente por essa via. Por isso, observe-se que a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 20/05/2021 (ID 91921301), todavia a intimação destinada ao BRB BANCO DE BRASILIA S.A operou-se via sistema e, nos termos da certidão de ID 29481179, o registro da ciência ocorreu em 31/05/2021, prevalecendo sobre a data da publicação no órgão oficial. Sendo o termo final 14/06/2021, e tendo sido o recurso inominado interposto deste dia, o recurso é tempestivo. Assim, acolho os embargos de declaração para sanar contradição na decisão embargada e reconhecer a tempestividade de recurso interposto. Intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos, eis que já apresentadas contrarrazões. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora